Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. HAVERES A APURAR. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER APURADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. PROVA PROTELATÓRIA OU DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
1. Admite-se o processamento do pedido reconvencional na ação que tem por objeto a apuração de haveres derivada da dissolução da sociedade, quando houver pedido indenizatório compensável com os haveres a serem apurados, consoante dispõe o art. 602 do CPC.
2. A reconvenção, no caso em comento, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, devendo ser prestigiada para assegurar a completa averiguação do patrimônio societário a ser apurado.
3. Deve ser indeferido o pedido de produção da prova oral quando a solução da controvérsia demandar tão somente a análise de documentos e a emissão de laudo técnico pericial, cabendo ao julgador indeferir as provas reputadas protelatórias e desnecessárias.
4. Negou-se provimento ao recurso.